Tribunal: TJDFT
Processo: 0731201-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731201-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR ROBSON DE OLIVEIRA, ANGELINA SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS, TANIA REGINA DE OLIVEIRA, MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA, TATIANA ANDREA DE OLIVEIRA BARBOSA, TATIARA MARIA DE OLIVEIRA, OZENI LEITE DE OLIVEIRA, DAVID ROGER LEITE DE OLIVEIRA, WENDEL JOSAK LEITE DE OLIVEIRA, RAQUEL CRSTINA LEITE DE OLIVEIRA, MAICON RICHARD LEITE DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VICTOR ROBSON DE OLIVEIRA E OUTROS para reformar a decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de habilitação direta dos herdeiros do credor falecido e condicionou o levantamento dos valores à abertura de inventário. A parte agravante sustenta, em síntese, a desnecessidade de abertura de inventário para o recebimento de verbas de natureza alimentar não pagas em vida ao servidor. Fundamenta sua pretensão na Lei n. 6.858/1980, no Decreto n. 85.845/1981 e em dispositivos do Código de Processo Civil, bem como na jurisprudência consolidada que reconheceria a legitimidade dos sucessores para se habilitarem diretamente no processo executivo. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja reconhecida a validade da habilitação dos herdeiros, com o regular prosseguimento do feito e a expedição dos requisitórios em favor dos recorrentes e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regularmente recolhido (Num. 74563265 e 74568971). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Conforme o parágrafo único do artigo 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa pelo relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, a controvérsia reside em definir a necessidade de prévia abertura de inventário para que os herdeiros de servidor falecido possam se habilitar em cumprimento de sentença e levantar créditos de natureza remuneratória. Em uma análise perfunctória própria desta fase processual, vislumbro a presença dos requisitos para o deferimento da medida de urgência. A probabilidade do direito dos agravantes ampara-se na legislação específica sobre o tema. A Lei n. 6.858/1980, que dispõe sobre o pagamento de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares, estabelece em seu artigo 1o que "os valores devidos pelos empregadores aos empregados" serão pagos aos dependentes habilitados ou, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, "independentemente de inventário ou arrolamento". O artigo 666 do Código de Processo Civil corrobora essa disposição, ao prever que "independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei no 6.858, de 24 de novembro de 1980". O crédito em questão, referente a benefício alimentação não pago em vida ao servidor, parece enquadrar-se na hipótese legal, que visa justamente desburocratizar o acesso a resíduos sucessórios de caráter alimentar. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESÍDUOS SUCESSÓRIOS. LEVANTAMENTO DE VALORES POR MEIO DE ALVARÁ JUDICIAL. POSSIBILIDADE. LEI N° 6.858/80. INVENTÁRIO. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, condicionou o levantamento dos valores deixados pelo falecido à apresentação da escritura pública de partilha. 2. Os agravantes sustentam que o crédito exigido no cumprimento de sentença pode ser levantado independentemente de inventário ou arrolamento de bens, conforme a Lei 6.858/1980. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: 1) Definir se o crédito deixado pelo de cujus pode ser levantado pelos sucessores por meio de alvará judicial, ou se deve ser objeto de inventário/arrolamento. 2) Aferir se a ausência de intimação do Ministério Público é causa de nulidade absoluta de processo que envolva interesse de incapaz. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Lei n° 6.858/80 permite o levantamento de valores por meio de simples alvará judicial, independentemente de inventário e arrolamento, nas hipóteses que enumera, desde que atendidos dois requisitos: (a) condição de dependente inscrito junto à previdência; e (b) inexistência de outros bens a serem inventariados. 5. O crédito em debate insere-se no art. 1° da mencionada lei, por ser pequena quantia descontada indevidamente da remuneração do falecido servidor. 6. A condição de dependente foi comprovada, e os agravantes demonstraram a ausência de outros bens a inventariar, o que autoriza o levantamento do valor independentemente de inventário ou arrolamento de bens. 7. A falta de intimação do Ministério Público, quando presente interesse de menor, tem como consequência a nulidade do processo, salvo se não houver prejuízo ao interesse do incapaz, caso dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de Instrumento provido. Unânime. Tese de julgamento: "1. O levantamento de valores deixados pelo falecido pode ser realizado por meio de alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento, conforme a Lei 6.858/80. 2. A condição de dependente e a ausência de outros bens a inventariar autorizam o levantamento dos valores." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 127; CPC, arts. 178, 279; e Lei 6.858/80, arts. 1o, 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.361.828/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11.11.2024, DJe de 14.11.2024. STJ, AgInt no REsp 1.625.836/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 10.1.2019, DJe 25.10.2019; e STJ, REsp 1.537.010/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 15.12.2016, DJe 7.2.2017. (Acórdão 2001420, 0738235-86.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.)” “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES DO FGTS. LEI No 6.858/1980. INAPLICABILIDADE DO ART. 670 DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (suscitante) e o Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (suscitado), em ação de alvará judicial destinada ao levantamento de valores relativos ao FGTS deixados por pessoa falecida, com fundamento na Lei no 6.858/1980. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a ação de alvará judicial para levantamento de valores do FGTS de titular falecido configura hipótese de sobrepartilha, sujeita ao regime do art. 670 do CPC, ou se se submete a procedimento autônomo, com base na regulamentação específica da Lei no 6.858/1980. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei no 6.858/1980 dispõe expressamente que os valores não recebidos em vida, como os oriundos de contas do FGTS, devem ser pagos aos dependentes ou sucessores mediante simples alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento. 4. O art. 666 do CPC reforça a autonomia do procedimento ao prever que o pagamento dos valores descritos na Lei no 6.858/1980 independe de inventário ou arrolamento. 5. A incidência do art. 670 do CPC, que rege a sobrepartilha, é afastada nos casos em que a pretensão versa unicamente sobre valores amparados por legislação específica, como o FGTS, conforme entendimento consolidado nas Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 6. Não se verifica prevenção ou conflito com inventário anterior, o que afasta a necessidade de processamento da demanda no juízo do inventário e atrai a competência do juízo suscitado. IV. DISPOSITIVO 7. Conflito negativo de competência admitido e declarado competente o juízo suscitado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 66, II; 666; 670; 951; 953, I. Lei no 6.858/1980, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1717666, 0735614-87.2022.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 1a Câmara Cível, j. 19.06.2023, DJe 09.08.2023; TJDFT, Acórdão 1371665, 0711354-77.2021.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas, 1a Câmara Cível, j. 13.09.2021, DJe 24.09.2021. (Ive) (Acórdão 2013313, 0712175-42.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 25/07/2025.)” O perigo de dano, por sua vez, é evidente, uma vez que a exigência de abertura de inventário impõe aos herdeiros um procedimento moroso e oneroso para o recebimento de verba de natureza alimentar, postergando o acesso a recursos que podem ser essenciais ao seu sustento. Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para o deferimento do pedido liminar. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando ao Juízo de origem que dê prosseguimento ao feito, analisando o pedido de habilitação dos agravantes independentemente da prévia abertura de inventário. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator